Tribunal: STF
Processo: HC 245872
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio e associação criminosa. Prisão preventiva. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcelo Cristian Batista de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça exarado nos autos dos Embargos de Divergência no AREsp 2.415.816/SP (evento 11).



    O paciente foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio e associação criminosa, previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal (evento 15).



    No presente writ, a Defesa sustenta a despronúncia do paciente, porquanto teria sido pronunciado com base exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito e não confirmados em juízo. Assevera excesso de prazo na prisão preventiva e falta de previsão para a realização do Plenário do Júri. Requer, em medida liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 11):



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE EXAME DE MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315 DO STJ. FALTA DE ANÁLISE DOS PONTOS SUSCITADOS NESTA OPORTUNIDADE PELO ACÓRDÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A falta de análise das questões de mérito do recurso especial, impede, a teor do enunciado contido na Súmula n. 315 desta Corte, a oposição de embargos de divergência para discutir essas questões.



    2. Os embargos de divergência possuem, como premissa de análise dos seus requisitos, os fundamentos que ensejaram o julgamento do recurso especial. Assim, se no acórdão não ficou evidenciado o exame pretendido pelo embargante, não há como reavaliar todo o contexto que subsidiou sua argumentação.



    3. Conforme a orientação firmada neste Superior Tribunal, os embargos de divergência servem para unificar a jurisprudência interna desta Corte e, por isso mesmo, não permitem a concessão de habeas corpus de ofício contra atos de seus próprios membros, sob pena de subverter competência constitucional.



    4. Agravo regimental não provido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De outro lado, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Além disso, a autoridade coatora enfatizou que os embargos de divergência tiveram seu processamento obstado por dois fundamentos: a) incidência da Súmula n. 315 do STJ e 2) inexistência de similitude fática (evento 11, fl. 3). Ademais, apontou que a análise do recurso especial foi prejudicada, uma vez que a tese recursal já fora submetida à análise daquela Corte Superior no HC 812.080/MG (evento 10). 



    Nesse contexto, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente